Tribunal: TJSP
Processo: 1027030-98.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros remuneratórios aplicados. As taxas, além de previstas no contrato, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Não demonstrada incidência de encargos superiores aos contratados. Válida a

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros remuneratórios aplicados. As taxas, além de previstas no contrato, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Não demonstrada incidência de encargos superiores aos contratados. Válida a cobrança de tarifa de registro de contrato. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos. Reconhecida a inexigibilidade da tarifa de avaliação, pois não comprovada a prestação do serviço. Contratação do seguro, na hipótese, configurou venda casada (Tema 972 do Eg. STJ). Restituição das importâncias pagas, de forma simples, com correção monetária a contar dos desembolsos e juros de mora a partir da citação. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.